Tribunal: TJDFT
Processo: 0713760-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713760-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Dilma Gasparelli de Almeida Tadeu Bravo de Almeida Agravada: Andreia Moraes de Oliveira Mourão D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dilma Gasparelli de Almeida e Tadeu Bravo de Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0747116-20.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. Iniciado o cumprimento de sentença, os executados, juntaram petição de impugnação ao cumprimento de sentença, ao ID Num. 149508531, sob a alegação de excesso em execução, refutando a incidência da correção monetária sobre o valor atualizado da causa, bem como acerca do termo inicial dos juros moratórios, juntando planilhas dos valores que entendem devidos. 2. Oportunizada à parte exequente manifestar-se sobre a impugnação retro ao ID Num. 151219246. 3. É o relatório. Decido 4. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cabe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada. 5. O executado, dentro do prazo para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença, apontou o valor do excesso, juntando planilhas, com o qual discordou a parte exequente. 6. A r. sentença de ID Num. 145120200, condenou os réus a pagarem aos autores honorários de sucumbência do valor atualizado da causa. 7. Conforme art. 1o § 2o, da Lei no 6,899/81, o termo inicial da correção monetária se dá a partir do ajuizamento da ação. 8. Assim, o proveito econômico ou valor da causa, apurados em cada caso, sofrem a incidência de correção monetária desde a data do ajuizamento, bem como juros de mora a partir do trânsito em julgado, já que a partir deste último marco a obrigação torna-se exigível. 9. No caso em tela, a exequente além de atender aos comandos da r. sentença, observou o termo inicial da correção monetária na forma do art. 1o § 2o, da Lei no 6,899/81. Ademais, nos cálculos apresentados ao id num. 145120196 não houve a incidência de juros de mora, conforme alegam os executados. 10. De todo o exposto, rejeito a impugnação. 11. Fica a executada intimada a efetuar o pagamento do débito exequendo, no prazo de 05 (cinco) dias. 12. Transcorrido o prazo, venha planilha atualizada do débito.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 45664593), em breve síntese, que houve equívoco na decisão impugnada a respeito da composição do valor do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença. Argumentam, nesse sentido, que o cálculo efetuado pelos credores incluiu indevidamente valor de multa cominatória, mas deve restringir-se ao valor do débito principal. Sustentam, ainda, que o crédito decorrente da estipulação dos honorários de advogado, em razão da sucumbência, deve ter como termo inicial para o cálculo da correção monetária a data do proferimento da sentença. Acrescentam que os respectivos juros de mora devem ser calculados a partir do advento do trânsito em julgado da sentença aludida. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam observados os parâmetros de cálculo definidos na impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 45664595 e Id. 45664596). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, os agravantes requereram a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a correção dos parâmetros de composição do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença. A análise dos autos do processo de origem revela que os agravantes foram condenados ao pagamento de honorários de advogado fixados no coeficiente de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (Id. 145120200, fl. 7, dos referidos autos). Pelo teor da planilha de cálculo referida no Id. 145120196 dos autos do processo de origem percebe-se que os credores observaram os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento, de modo que não assiste razão aos recorrentes em relação à alegada inclusão indevida de valores decorrentes de multa cominatória na composição do crédito pretendido. Em relação ao termo inicial para o cálculo da correção monetária, convém observar que o enunciado no 14 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Assim, a decisão agravada também não merece reparos em relação a esse ponto. No que concerne ao termo inicial para o cálculo dos juros de mora a regra prevista no art. 85, § 16, do CPC enuncia que nos casos em que “os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEGRALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ENCARGOS. INCIDÊNCIA SOBRE O NÃO REALIZADO (ART.523, §1°, CPC). INCIDÊNCIA. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO.HOMOLOGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS PARÂMETROS FIXADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), computado eventual pagamento voluntário realizado, conquanto inapto a realizar a íntegra da obrigação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1429788, 07110123220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I - O cumprimento de sentença para cobrança dos honorários de sucumbência pode ser promovido pelo Advogado com procuração nos autos, Súmula 306 do STJ. II - A desistência homologada refere-se apenas ao pedido de reserva de honorários formulado por terceiros, razão pela qual inexiste nulidade por violação aos arts. 85, §10o e 485, §4o do CPC. III - Fixados honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, o que ocorre com o trânsito em julgado. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1426572, 07106641420228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). A respeito do tema assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente. 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos EREsp 1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão as alegações articuladas pelos agravantes não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator